Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DESPACHO Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a petição e documentos anexos que foram juntados pelo apelado nos Ids 34612059 a 34612061 em atendimento ao despacho de Id 33583018. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora